Tribunal: TJPA
Processo: 0807075-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807075-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE BRAGA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807075-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTES:

GABRIEL DE RESENDE BRAGA, OAB/PA 28.205 E PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO, OAB/PA 2415

PACIENTE: HENRIQUE BRAGA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO ATIVA). IMPOSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO AO CASO. IMPOSIÇÃO QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O IMPETRANTE, OBSERVA-SE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS AO PACIENTE ENCONTRAM-SE PLENAMENTE FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO. A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES VERIFICADAS NA HIPÓTESE, PRINCIPALMENTE A PERMANÊNCIA NA COMARCA DE SANTARÉM/PA, NÃO PODENDO SE AUSENTAR, SALVO POR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO, NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA OU DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, MORMENTE QUANDO SE CUIDA DE CONDUTA DELITIVA DE EXTREMA GRAVIDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 19/09/2023 e término no dia 21/09/2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE BRAGA FARIAS,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804308-23.2023.8.14.0051, pela suposta prática do crime de corrupção ativa.

Narram os impetrantes (fls. 04/17, ID nº 13936537), em síntese que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que determinou Medidas Cautelares Diversas da Prisão, mormente, a proibição de se ausentar da Comarca de Santarém, de forma irrazoável e desproporcional, vez que o paciente pediu exoneração, ato já publicado, até a presente data não há qualquer ação criminal em andamento, bem como, o Ministério Público requereu o deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para manifestação no processo, a fim de que seja concluída a análise dos celulares apreendidos.

Aduzem que o Ministério Público ajuizou Pedido de Medidas Cautelares nº 0804308-23.2023.8.14.0051, a partir do Inquérito Policial nº 00496/2022.100004-0, que visa apurar a suposta prática do crime de corrupção ativa pelo paciente, tendo o Juízo a quo deferido o pedido, em decisão datada de 28/03/2023.

Argumentam que não há justa causa para o prosseguimento da manutenção das proibições impostas ao Paciente, especificamente a proibição de se ausentar da Comarca, vez que o crime em apuração, não foi cometido com violência ou grave ameaça e não há provas de que a retirada das cautelares impostas trariam prejuízo à marcha processual.

Apontam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, nunca se envolveu em ilícitos, não sendo viável a manutenção das medidas cautelares, vez que no inquérito policial, nada de relevante foi encontrado. Alega, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou medidas cautelares diversas da prisão, em especial a proibição de se ausentar da Comarca de Santarém. Em razão disso, requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas.

A liminar foi
denegada
pela Desembargadora Vania Fortes Bitar, a qual solicitou ainda informações à autoridade inquinada coatora (fls. 29/30, ID nº 13955522).

Em sede de
informações
(fls.

36
/73, ID nº 13998119), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de HC em que Henrique Braga Farias impetra inconformado com a

decisão do juízo Criminal, apontado como autoridade coatora, o qual determinou nos autos da Cautelar (Processo n. 0804308-23.2023.8.14.0051), dentre outras medidas, a proibição do paciente de ausentar da Comarca de Santarém/PA, alegando, por isso, constrangimento ilegal suportado.

- No IPL 0804909-29.2023.8.14.0051 (00496/2022.100004-0), apura ente ministerial, crime de corrupção ativa (dados do indiciamento) em face de Henrique.

- O IPL foi juntado à cautelar 0818540-74.2022.8.14.0051, ID 89675684, sendo posteriormente distribuído por dependência, recebendo o número 0804909-29.2023.8.14.0051.

- Precedem a distribuição do inquérito, as cautelares 0818540-74.2022.8.14.0051 (interceptação telefônica), 0803207-48.2023.8.14.0051 (busca e apreensão) e 0804308-23.2023.8.14.0051 (pedido de medidas cautelares).

- Após as buscas, o MP entendeu que havia elementos para requerer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em face do investigado, com a finalidade de evitar o cometimento de outras infrações penais e para resguardar a investigação e a instrução processual. Assim, houve distribuição por dependência aos procedimentos já citados a medida cautelar de nº 0804308-23.2023.8.14.0051.

- A autoridade policial encaminhou o inquérito relatado, o qual fora remetido ao órgão da acusação, que por sua vez requereu dilação de prazo para manifestação, eis que aguarda o resultado da perícia nos aparelhos celulares apreendidos, aguardando apreciação do pedido do juízo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 103/115, ID nº 14071681), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e

denegação
da ordem, sendo imperiosa a necessidade da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos por prevenção, a qual foi acolhida por esta relatora (fl. 120, ID nº 14855313).

Às fls. 128/129, ID nº 15804095, após requerer informações complementares a autoridade coatora, fora informado que:

- Os autos nº 0804308-23.2023.8.14.0051 dizem respeito a pedido de Afastamento Cautelar de Servidor/Assessor do TJPA, ora paciente, pleito esse que já fora decidido e agora é objeto do writ.

- Inicialmente, cumpre salientar que existem os seguintes processos envolvendo o caso do paciente:

0804308-23.2023.8.14.0051 – AFASTAMENTO CAUTELAR

0803207-48.2023.8.14.0051 – BUSCA E APREENSSÃO

0804922-28.2023.8.14.0051 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

0818540-74.2022.8.14.0051 – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

0804909-29.2023.8.14.0051 – INQUÉRITO POLICIAL

- Todas as medidas cautelares já exauriram sua finalidade, estando arquivadas no sistema PJe.

- Somente encontra-se em trâmite os autos do Inquérito Policial (0804909-29.2023.8.14.0051), o qual possui como último despacho, em 31 de julho, o deferimento de prorrogação de prazo em favor do Ministério Público (90 dias), para análise do material contido no(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) na cautelar. Portanto, em resposta à solicitação de informações no presente Habeas Corpus, informo que ainda não transcorreu o prazo concedido, visto que o Ministério Público tomou ciência no sistema do referido despacho em 02/08/2023.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal,
em razão da ausência de justa causa na manutenção das medidas cautelares impostas, evidenciando a presença de condições pessoais favoráveis.

Segundo a Defesa é medida imperativa que sejam
revogadas as medidas cautelares diversas ou, alternativamente, seja alterada a ordem cautelar para revogar tão somente a limitação da obrigatoriedade de o investigado permanecer na sede da Comarca de Santarém, não podendo dela se ausentar, salvo por autorização expressa do juízo, bem como de poder ingressar no Fórum da Comarca para tratar qualquer assunto de seu interesse, se necessário for e de manter o endereço de domicílio atualizado.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Consta nos autos que no dia 07 de novembro de 2022, o paciente, que trabalhava como Assessor no Juizado do Consumidor na Comarca de Santarém, supostamente praticou crime contra a Administração Pública ao mandar uma mensagem para a senhora Poliana Dyara Gomes Rocha De Aguiar, também servidora pública, via aplicativo de WhatsApp, e ofereceu vantagem indevida para que esta praticasse ato de ofício, com a finalidade de beneficiar terceira pessoa.

Segundo informações dos autos, o paciente foi no dia 10 de novembro de 2022 à casa de Poliana e disse que um amigo seu tinha um amigo rico – Dionar Nunes Cunha Junior - que teria um processo na 3ª Vara Criminal e queria que ela “olhasse” o processo, pois esse amigo era muito conhecido, muito rico e que o caso dele era de repercussão e estava com problemas com a polícia em relação as medidas cautelares, e que queria derrubá-las, para tanto, pagaria R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela impronuncia, com proposta inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas chegou a proposta final de R$ 200.000,00 (duzentos mil) para impronuncia mais a quantia de 10.000,00 (dez mil reais) para a retirada das medidas cautelares, o que foi recusado por Poliana.

Após 30 (trinta) minutos, o paciente mandou mensagem para Poliana dizendo que já tinha passado o recado e que eles tinham aumentado a proposta para 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que também foi recusado por ela.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o impetrante, no presente
writ
, observo que as medidas cautelares aplicadas ao paciente encontram-se plenamente fundamentadas em elementos concretos do caso.

É sabido que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deverão ser aplicadas de forma alternativa à prisão cautelar e podem ser aplicadas observando-se o disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III -
proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI –
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII -
internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração eletrônica.

Dessa forma, as medidas cautelares alternativas foram devidamente fundamentadas e compatíveis com a situação concreta.

Para maiores esclarecimentos as destaco:

I. O afastamento pelo prazo de 90 (noventa) dias, do servidor público HENRIQUE BRAGA FARIAS do exercício da função de assessor no Juizado Especial do Consumidor nesta cidade de Santarém/PA, sem prejuízo de sua remuneração;

I.I. A medida acima estará sujeita a prorrogação nos termos da Lei 8429/92, em caso de pedido expresso e fundamentado do MP ou representação da autoridade policial, bem como poderá ser revogada a medida, caso no correr da investigação se verifique não ser mais necessária a medida extrema.

II. O investigado fica proibido de adentrar as instalações e dependências judiciais ou administrativas do TJPA na Comarca de Santarém, em especial, a sede do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém, bem como fica proibido de acessar as dependências da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, salvo, se imprescindível e se expressamente intimado para atos de processos em que seja parte ativa ou passivamente;

III. Fica também proibido de acessar por login e senha funcionais quaisquer sistemas de acompanhamento processual administrativo ou judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devendo toda a manifestação nos processos em que for parte interessada ser realizada por meio de advogado constituído ou por e-mail pessoal ou telefone.

III.I. A fim de se efetivar a medida, deverá entregar todos os bens do TJPA de que tiver posse em razão do cargo, inclusive, tokens de acesso a sistemas

IV. Também deverá se abster de entrar em contato por qualquer meio, com as testemunhas do suposto fato delituoso;

V. Por não entender irrazoável, determino ainda a obrigatoriedade de o investigado permanecer na da Comarca de Santarém, não podendo dela se ausentar, salvo por autorização expressa do juízo, bem como de manter o endereço de domicílio atualizado.

Assim, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, não se mostrando desarrazoadas ou desproporcionais ao caso concreto, mormente quando se cuida de conduta delitiva de extrema gravidade como
in casu
.

Com efeito, não há se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva ou imposição das medidas cautelares, se preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.

Importante ressaltar ainda que a extensão de prazo requerida pelo Ministério Público ainda não findou, o que torna ainda mais imperiosa a manutenção das medidas cautelares.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

Habeas Corpus: revogação de medidas cautelares de afastamento da Diretoria de Entidade Sindical, proibição de frequência à sede e de manter contato com os representados da categoria. Medidas cautelares alternativas: adequação ao caso. Imposição que não configura violação ao princípio da presunção de inocência. Incompetência do Juízo: inadequação da via eleita. Excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial: inocorrência: réu solto, prazo impróprio para conclusão do inquérito policial, havendo, ademais, tramitação regular do procedimento. Habeas Corpus: limites de cognição: violência ou coação ao direito de locomoção. Ordem denegada.
(TJ-SP - HC: 23070873120228260000 São Paulo, Relator: Bueno de Camargo, Data de Julgamento: 10/05/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023).

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 334, § 1º, INCISO III E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA
. (...)

6. No que tange às medidas cautelares diversas da prisão, formado o juízo de convicção sobre o seu cabimento, necessidade e adequação, valorando-se o abalo social por meio da gravidade do crime -mormente a corrupção de policiais -, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do agente, as cautelares elencadas, ao menos por ora, não demonstram violações a direitos e garantias do paciente, até porque não trouxe aos autos elementos aptos a comprovar que tais medidas o impedem de visitar o seu país de origem e exercer os cuidados necessários a seus familiares, tanto que desde o início do ano de 2020 está cumprindo as restrições delas advindas sem qualquer insurgência. 7. Ordem denegada.
(TRF-3 - HCCrim: 50086822820234030000 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 28/04/2023, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/05/2023).

Outrossim, o fato de o impetrante alegar que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não são motivos suficientes para afastar as medidas impostas quando existem motivos que a autorizam.

Assim, a autoridade coatora, detentora das provas dos autos, demonstrou a imperiosa necessidade da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, com a finalidade de evitar o cometimento de outras infrações penais e para resguardar a investigação e a instrução processual.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém, 22/09/2023